Tribunal: TJDFT
Processo: 0741765-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. MAJORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Interesse recursal. Não há interesse recursal na pretensão de reforma da decisão para limitar a multa aos dias úteis, se tal parâmetro já foi estabelecido no Juízo de origem.

2 – Tema Repetitivo no 706. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.333.988/SP, fixou a tese de que “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”

3 – Ante a recalcitrância do INSS em cumprir a obrigação de implantar o auxílio-doença acidentário, mesmo depois de 06 meses depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, tanto a fixação de multa diária quanto a majoração do valor inicialmente estabelecido mostram-se em conformidade com o art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

4 – Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

ap